Tribunal: TJDFT
Processo: 0754089-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0754089-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALESSANDRA PEREIRA BRITO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Proceda-se à retirada da Pauta Virtual e posterior inclusão em Sessão de Julgamento Presencial, tendo em vista o pedido de sustentação oral por videoconferência apresentado em ID 71171006. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de maio de 2025 18:03:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora